Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de revogação da tutela provisória de ID 14201404, pág. 13, tendo em vista que eventual penhora de salário deverá ser apreciada pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. Ademais, o que se deferiu em antecipação de tutela foi somente a pesquisa de bens via BACENJUD e respectivo bloqueio, o que restou devidamente cumprido. Eventual constrição de verbas salariais não se encontra inserida nos limites do presente agravo de instrumento e deve ser adequadamente comprovada perante a instância a quo, para fins de desbloqueio. Em face da petição de ID 14144649, que afirma o patrono do agravado ter renunciado aos poderes que lhe foram outorgados, intime-se pessoalmente o agravado MATHEUS DA COSTA, endereços de ID. 52329489 e de ID. 35078990 (dos autos sob referência), para contrarrazões, bem como para que regularize sua representação processual. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora